Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-16.2022.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-16.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 020.059.411-74 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (
STJ RESp no 2.094.303/SP)
– DANO MORAL – CONFIGURADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ REsp no 2.094.303/SP).

A manutenção indevida do nome de consumidores em cadastros restritivos, gera dano
in re ipsa
(STJ
AREsp 2374614/SP).
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando o fato ensejador do dano moral não é apenas a inscrição indevida em órgãos restritivos, mas sim a cobrança de dívida prescrita.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA LUCIA DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação
Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais,
ajuizada em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, com fulcro no art. 487, I, do CPC. CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

A parte autora apelante alega, em síntese, inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ e da impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para rever a decisão de primeira instância e declarar de inexigível a dívida, determinado a retirada de inscrição de dados da plataforma Serasa Limpa Nome, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e inversão do ônus sucumbencial, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANA LUCIA DE OLIVEIRA
busca por meio da ação competente, a inexigibilidade dos débitos que perfazem o valor R$ 662,90 (seiscentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) cujos vencimentos ocorreram em meados de 2015,2016 e 2017 em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, ao entendimento de que a dívida se encontra prescrita.

O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 202986369).

A parte autora, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Inicia o seu apelo com a alegação de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como que o juízo singular se equivocou ao ignorar o impedimento jurisprudencial para cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Alega que no momento em que a empresa ré negativou indevidamente a parte autora não constava nenhuma restrição em seu nome tendo em vista que a anotação em nome da parte autora é datada de dezembro/2020 e o débito sub judice mais antigo é de 10/12/2015 e, portanto, não havia nenhuma outra restrição preexistente como determina a súmula.

Argumenta que
o que se pretende nos autos é a declaração de inexigibilidade por prescrição, o que se diferencia da inexistência da dívida. Sendo assim, plenamente aplicável a disposição do art. 206, § 5o, I, do CPC (Num. 203526571 - Pág. 3).

O juiz de piso, em sua sentença, reconheceu a ocorrência de prescrição, observou que a “
Ocorre que, não obstante a regularidade da dívida, os débitos em tela se encontram prescritos, não podendo haver o prosseguimento de sua cobrança pela via judicial. Com efeito, à luz do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que os montantes atinentes às faturas retratadas nesta ação datam de meados de 2015, 2016 e 2017, e, por conseguinte, tem seu prazo prescricional implementado em meados de 2021, estando, por conseguinte, fulminados pela prescrição.
”

(Num. 202986369 - Pág. 3).

Assim, embora o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e subsista a obrigação natural possível de ser cumprida espontaneamente, não se pode mais exigir o seu cumprimento forçado, tal como ocorre no caso historiado nos autos. Saliente-se que a permanência de cobrança, indefinidamente, de maneira extrajudicial, não atende a necessidade de pacificação das relações sociais.

Este e. Tribunal já decidiu que a cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito (TJMT
N.U 1002651-04.2022.8.11.0044), em conformidade com recente decisão proferida pela 3a Turma do c. STJ e publicada em 23/10/2023, que reformou por unanimidade o seu entendimento anterior, de que a prescrição afasta somente a pretensão do credor de exigir o adimplemento judicialmente (STJ AgInt no AREsp 1592662/SP).

Estabeleceu o c. STJ que a e
xigência de cumprimento do adimplemento de prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade de cobrança de dívida. Concluiu que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ REsp. no 2088100/SP).

A sentença singular, portanto, colide com o entendimento ora defendido no apelo, de maneira que, sendo incontroversa a prescrição das pretensões do credor, resta impossibilitada a cobrança dos débitos, judicial ou extrajudicialmente.

Saliente-se que, em relação ao tema da incidência de danos morais por conta da inclusão dos dados da apelante em cadastro do Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, ainda que seja uma plataforma de negociação de dívidas, a manutenção do consumidor cadastrado como nome sujo, como indica a própria designação, não se pode admitir, por conta da prescrição da cobrança de dívida.

O c. STJ já decidiu que a manutenção indevida do nome de consumidores em cadastros restritivos, gera dano
in re ipsa
(STJ
AREsp 2374614/SP).
Também já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Devem ser observadas as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Por fim, o juízo de origem afastou a indenização com amparo na Súmula 385 do STJ sob o fundamento de que havia negativações preexistentes em nome da autora.

Como registrado acima, nesta lide o dano moral decorre da conduta abusiva do credor de cobrar a apelante por dívida prescrita, enquanto a Súmula 385 do STJ trata dos casos em que há inscrição irregular nos órgãos restritivos.

Desse modo, uma vez que o fato ensejador do dano é diverso nas duas hipóteses, não incide a referida Súmula neste feito.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Reconheço a prescrição da dívida
sub judice
e sua inexigibilidade judicial ou extrajudicialmente. Determino a retirada dos dados da autora, ora apelante, na plataforma Serasa Limpa Nome. Condeno a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização a título de Danos Morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, do arbitramento, juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Inverto integralmente o ônus sucumbencial.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024